Tribunal: CARF
Processo: 35170.000354/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ADICIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
A empresa deverá recolher contribuição adicional para o financiamento de aposentadoria especial, conforme determina o artigo 57, inciso II, Lei 8.213/1991.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, o Instituto Nacional do Seguro Social  INSS pode inscrever de ofício a importância que reputarem devida, cabendo à empresa o Ônus da prova em contrário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35170.000354/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO SERRA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ADICIONAL
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços.
A empresa deverá recolher contribuição adicional para o financiamento de
aposentadoria especial, conforme determina o artigo 57, inciso II, Lei
8.213/1991.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, o
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pode inscrever de ofício a
importância que reputarem devida, cabendo à empresa o Ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35170.000354/2003-38
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000354/2003-38

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 03/06/2004 (p. 127) em face da
Decisão-Notificação no 12.401.4/039/2004 (p. 113), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS contra a empresa FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA,
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) em epígrafe, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de janeiro de 1999 a agosto
de 2002.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 99.090,65 (noventa e nove mil, noventa reais e sessenta e cinco
centavos), consolidado em 24/01/2003.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 59/63 que integra a mencionada notificação,
são objeto do lançamento as contribuições destinadas à Seguridade Social referente à
parte da empresa incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, bem como a contribuição adicional
de seis pontos percentuais em virtude da concessão de aposentadoria especial, sendo
esse adicional aplicado para a totalidade das remunerações dos segurados empregados
que constam nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP entregues na rede bancária.
4. O presente lançamento foi efetuado através de arbitramento, utilizando-se a técnica
da aferição indireta, pois o contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados
no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada, a notificada contestou o lançamento tempestivamente.
6. Alega, em síntese, que não possui empregados, tendo o estabelecimento industrial
sido arrendado para a empresa Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos
Ltda, que lá mantém um quadro de pessoal para operar a indústria, tendo como
contrapartida remuneratória parte da produção, conforme contrato de arrendamento
mercantil firmado com a proprietária das instalações que é a empresa Matadouro e
Frigorífico Extremo Norte Ltda.
7. Prossegue no sentido de que a ação deve ser dirigida prioritariamente contra a
empresa Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos Ltda
8. Requer a nulidade da presente notificação em virtude de inadmissibilidade de parte
passiva ad causam.
9. Por fim, pleiteia pela juntada de quaisquer elementos de prova em direito admitidos,
no curso da presente ação.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 12.401.4/039/2004 (p. 113), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000354/2003-38

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
ADICIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
A empresa deverá recolher contribuição adicional para o financiamento de
aposentadoria especial, conforme determina o artigo 57, inciso II, Lei 8.213/1991.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, o Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS pode inscrever de ofício a importância que
reputarem devida, cabendo à empresa o Ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/04/2004 (p. 122), a
Contribuinte, em 03/06/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 127), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* cerceamento de defesa por não obtenção de cópia do processo administrativo
fiscal;
* de fato a contabilidade da empresa Recorrente apresentou a obrigação acessória
e nela fez constar uma série de empregados. Contudo, não se deu oportunidade à Recorrente de
apresentar as provas correspondentes, importando novamente em cerceamento, eis que fora ela
surpreendida já agora com a decisão que tomou por base apenas a impugnação apresentada
tempestivamente, quando é de conhecimento comum ter a Recorrente o direito a uma instrução
processual não observada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do despacho de p. 135, tem-se como tempestivo o recurso voluntário
em análise. Dessa forma, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento do mesmo.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de crédito previdenciário lançado
pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a empresa
FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) em epígrafe, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de
janeiro de 1999 a agosto de 2002.
A Contribuinte, em sua peça recursal, não se insurge contra o lançamento em si.
Limita-se, em verdade, a aduzir que possui provas hábeis a desconstituir o crédito tributário e
que não teria sido lhe dado oportunidade de apresentar tais provas. Pugna, assim, pela reabertura
do prazo para oferecimento das razões recursais, com a vista dos Autos na forma da lei, ante ao
cerceamento de defesa imposto ou anule o processo pela ausência de pronunciamento da
autoridade previdenciária acerca do pedido de utilização da instrução probatória, o que
maculou o processo em questão.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000354/2003-38

Como se vê, não há litígio propriamente dito em relação à matéria objeto do
lançamento fiscal em análise.
Neste particular, cumpre destacar que o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, norma que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é
expresso no sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Sobre a apresentação posterior de documentos, cumpre registrar que o órgão
julgador de primeira instância expressamente destacou que a juntada de documentos depois de
requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu direito,
independentemente de autorização dessa autoridade julgadora, sendo certo que, até a presente
data, nada foi apresentado pela Contribuinte.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos, mediante transcrição do seu inteiro teor ,à luz do quanto disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
10. A presente notificação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "capur do art. 37, da Lei n° 8.212/91.
11. Primeiramente, cumpre salientar que está sendo exigida contribuição providenciaria
referente a parte da empresa incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, prevista no artigo 22, inciso III, da
Lei 8.212/1999, portanto, nenhuma relevância possui a alegação da empresa no sentido
de que não possui empregados, no que tange à exigência da referida contribuição.
12. No que concerne à cobrança do adicional de seis pontos percentuais em virtude da
concessão de aposentadoria especial, esta é igualmente devida. Conforme se verifica
dos autos foi solicitada a apresentação de documentos a fim de se verificar a ocorrência
de circunstâncias que ensejam a aposentaria especial, no entanto, nada foi apresentado

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000354/2003-38

pela empresa, procedendo o Auditor-Fiscal notificante a lavratura da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD com base na técnica de
arbitramento.
13. Ao arbitrar o valor da contribuição previdenciária o Auditor-Fiscal considerou as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP entregues pela empresa na rede bancária e capturadas pelos
sistemas informatizados de arrecadação da Previdência Social, conforme descrito no
Relatório Fiscal à fl. 62, as quais declaram a existência de segurados empregados
prestando serviços à empresa. Tendo em vista a constatação de segurados empregados
na empresa notificada o Auditor-Fiscal fez incidir o adicional para concessão de
aposentaria especial sobre a remuneração paga a totalidade dos segurados empregados.
14. Não há, desta forma, sustentação às alegações de que os trabalhadores cujas
remunerações serviram de base de cálculo da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD não possuem vínculo empregatício com a notificada,
pois foram os mesmos declarados como segurados empregados em GFIP pela própria
empresa.
15. Quanto a afirmativa de que foi celebrado contrato de arrendamento com a empresa
Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos Ltda e que o quadro de pessoal
encontrado no estabelecimento pertence a esta, encontra-se totalmente desprovida de
fundamento, pois a empresa notificada em momento algum trouxe qualquer elemento
aos autos a fim de provar sua pretensão.
16. Importante ressaltar que o ato administrativo, qualquer que seja sua categoria, nasce
com a presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte ônus da prova em
contrário, conforme determina o artigo 33, §3°, da Lei 8.212/1991, que disciplina a
técnica de arbitramento:
Art.33.
(...)
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
representação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e o
Departamento da Receita Federal — DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
17. Já que o contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos e não
acostou quaisquer documentos que servissem de base às suas alegações, estas devem ser
afastadas de plano. Alegar sem provar é o mesmo que alegar sem efeitos. O ato
administrativo tem presunção relativa de legitimidade. Por tal motivo é que HELY
LOPES MEIRELLES pontifica:
Os atos administrativos (...) nascem com a presunção de legitimidade (...). A
presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos
administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à
invalidação. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer
para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (..). Outra conseqüência
da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por
vício formal, ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
18. Destarte, há mandamento expresso na Lei n° 9.784/99 quanto ao ônus probatório,
conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000354/2003-38

19. Considerando-se o disposto no artigo acima citado, cumpre destacar que o
lançamento em epígrafe foi devidamente instruído, demonstrando-se ao contribuinte a
origem das informações que fundamentam o ato e os valores cobrados decorrentes do
lançamento de ofício.
20. Observe-se, ainda, que o lançamento discrimina de forma clara e precisa os fatos
geradores das contribuições devidas, bem como os períodos a que se referem. Ademais,
restou comprovado a existência de segurados empregados na empresa notificada, pois
esta ao elaborar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social - GFIP, informou tal fato, como se pode observar da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD 35.561.748-0.
21. A presente notificação foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve os dispositivos legais
constantes do Anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 47/49).
22. Quanto à posterior apresentação de documentos, ressaltamos que com o advento da
Portaria MPAS n° 357 de 17.04.2002, que rege o contencioso administrativo fiscal no
âmbito do INSS, passou-se a facultar ao impugnante a juntada de documentos após a
impugnação e antes da decisão, devendo a mesma ser requerida à autoridade julgadora,
nos termos do artigo 6°, § 1° da referida portaria. Sendo assim, a juntada de documentos
depois de requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu
direito, independentemente de autorização dessa autoridade julgadora.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Original